Tribunal: STF
Processo: ARE 1349302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e ao Ministério Público do Estado do Paraná, consubstanciado na exoneração do impetrante em razão de não ter sido aprovado em estágio probatório. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.



    II - Quanto ao tema posto em discussão, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 455-461): "Não demonstrada, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade da Administração Pública, que aplicou o comando normativo previsto em lei, não deve o Poder Judiciário se imiscuir no acerto ou desacerto da decisão administrativa, circunscrita ao campo da discricionariedade do administrador. [...] Consta dos autos que durante todo o estágio probatório foram avaliados os indicadores de idoneidade moral, disciplina, eficiência e assiduidade (mov. 1.5, págs. 08 e 17/22). Ao menos quatro avaliações foram realizadas por outra chefia (Promotor de Justiça Carlos Eduardo Azevedo). [...] Ou seja, com relação ao critério “disciplina”, das 05 (cinco) avaliações constantes do caderno processual, tem-se que em 03 (três) delas o servidor alcançou uma avaliação mediana (dentro do esperado) e em 02 (duas) o resultado foi negativo (abaixo do esperado). Não prospera, portanto, o argumento da parte no sentido de que em todas as outras avaliações obteve resultado positivo e que a sua exoneração é fruto de uma avaliação isolada. Além do mais, a via estreita mandado de segurança não permite instrução probatória para avaliar se, de fato, houve indisciplina do agente ou perseguição de sua chefia imediata, mas apenas a constatação do resultado que se apurou."



    III - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, porque se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    IV - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.



    V - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.



    VI - Desse modo, não sendo possível identificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.



    VII - Outrossim, a via eleita não se presta como meio a produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança.



    VIII - Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, dissentir do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente